Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-39.2013.8.11.0080
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000723-39.2013.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO CARDOSO - CPF: 060.020.901-69 (APELANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MARIA ROMILDA ZONTA - CPF: 931.681.600-91 (APELANTE), M. G. C. (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS - CPF: 960.760.541-15 (ADVOGADO), Ana Cristina Barbalho Dias (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MARIA ROMILDA ZONTA - CPF: 931.681.600-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CRISTINA BARBALHO DIAS - CPF: 060.483.891-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. G. C. - CPF: 129.104.794-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO E CONSCIENTE. VÍNCULO DE AFETO MANTIDO MESMO APÓS CIÊNCIA DO RESULTADO DO EXAME DE DNA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de anulação de registro civil proposta por Luis Fernando Cardoso, na qualidade de representante legal, visando à exclusão do nome de Adaltro Cardoso do assento de nascimento de Maicon Gabriel Cardoso, sob a alegação de inexistência de vínculo biológico, confirmado por exame de DNA, e suposto interesse econômico da genitora do menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a anulação do registro de paternidade, ainda que ausente o vínculo biológico, quando demonstrada a existência de vínculo socioafetivo consolidado entre o pai registral e o filho, mesmo após a ciência da ausência de vínculo genético.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a anulação do reconhecimento de paternidade somente é admitida mediante prova inequívoca de vício de consentimento ou inexistência de relação de afeto.

4. Nos autos, comprovou-se que o falecido Adaltro Cardoso, mesmo ciente da inexistência de vínculo biológico desde o ano de 2010, manteve o registro de paternidade e continuou tratando o menor como filho até seu falecimento, ocorrendo mais de um ano e meio após a ciência do resultado do exame genético.

5. O conjunto probatório atesta a existência de vínculo afetivo estável e contínuo, amparado por convivência e publicidade, compatível com a configuração da paternidade socioafetiva, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da afetividade nas relações familiares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: “1. A paternidade socioafetiva impede a anulação do registro civil quando evidenciado o reconhecimento voluntário e consciente, e a manutenção do vínculo afetivo mesmo após a ciência da inexistência de vínculo biológico. 2. A ausência de vínculo genético, por si só, não é suficiente para desconstituir a filiação registral, quando ausente prova de vício de consentimento.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §7º; CC, art. 1.593.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.229.044/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/06/2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LUIS FERNANDO CARDOSO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos da ação de anulação de registro civil de nascimento (Processo nº 0000723-39.2013.8.11.0080), ajuizada pelo apelante em face de MAICON GABRIEL CARDOSO, representado por sua genitora, ANA CRISTINA BARBALHO DIAS, julgou improcedente o pedido, ao entender que, embora comprovada, por exame de DNA, a ausência de vínculo biológico entre o falecido Adaltro Cardoso e o menor, houve reconhecimento voluntário e consciente da paternidade por parte do falecido, o qual, mesmo após tomar ciência da inexistência de vínculo biológico, não manifestou qualquer intenção de contestar o registro civil, consolidando-se, assim, a paternidade socioafetiva (Cf. Id. nº 229224291).

O apelante alega que, embora o falecido conste como pai no assento de nascimento do menor, restou comprovado nos autos, especialmente por meio de exame de DNA negativo, que não havia vínculo biológico entre ambos. Argumenta que a genitora do menor teria interesse exclusivamente financeiro na manutenção do registro, com o objetivo de que o filho seja reconhecido como herdeiro dos bens deixados por Adaltro Cardoso.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o consequente cancelamento do registro de paternidade lavrado em nome do falecido Adaltro Cardoso (Cf. Id. nº 229224294).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. nº 229224298).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto (cf. Id. 255738669).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de ação de anulação de registro civil, proposta por LUIS FERNANDO CARDOSO, representado por sua avó, visando a exclusão do nome de seu genitor falecido, ADALTRO CARDOSO, do assento de nascimento de MAICON GABRIEL CARDOSO, sob a alegação de que o registro decorreu de erro, uma vez que restou comprovado, por exame de DNA, que Adaltro não era o pai biológico da criança.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, por entender que houve reconhecimento voluntário da paternidade, mesmo após o falecido ter ciência da inexistência de vínculo biológico, configurando-se, portanto, paternidade socioafetiva, que impede a desconstituição do registro.

Pois bem.

Entendo que a r. sentença deve ser mantida, pelos fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaca-se que, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a anulação da paternidade só é admissível mediante prova robusta de vício de consentimento e inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. INTERESSE MAIOR DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A prevalência dos interesses da criança é o sentimento que deve nortear a condução do processo em que se discute de um lado o direito do pai de negar a paternidade em razão do estabelecimento da verdade biológica e, de outro, o direito da criança de ter preservado seu estado de filiação. 2. O reconhecimento espontâneo da paternidade somente pode ser desfeito quando demonstrado vício de consentimento; não há como desfazer um ato levado a efeito com perfeita demonstração da vontade, em que o próprio pai manifestou que sabia perfeitamente não haver vínculo biológico entre ele e o menor e, mesmo assim, reconheceu-o como seu filho. 3. As alegações do recorrido de que foi convencido pela mãe do menino a registrá-lo como se seu filho fosse e de que o fez por apreço a ela não configuram erro ou qualquer outro vício do consentimento, e, portanto, não são, por si sós, motivos hábeis a justificar a anulação do assento de nascimento, levado a efeito por ele, quatro anos antes, quando, em juízo, voluntariamente reconheceu ser o pai da criança, embora sabendo não sê-lo. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1229044 SC 2010/0224824-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2013)

Nos autos, verifica-se que ADALTRO CARDOSO registrou o menor MAICON como seu filho, mesmo após a realização de exame de DNA, em 02/11/2010 (ID 24), que excluiu a paternidade biológica.

O falecimento de Adaltro ocorreu apenas em 03/04/2012, ou seja, mais de um ano e cinco meses após tomar ciência do resultado do exame. Durante esse período, não adotou qualquer medida para anular o registro de nascimento, o que evidencia a intenção inequívoca de manter o vínculo de filiação.

Os depoimentos colhidos em audiência de instrução corroboram esse entendimento. Tanto a testemunha arrolada pelo autor (Maria – ID 95986828) quanto as testemunhas do réu confirmaram que Adaltro continuou tratando o menor como seu filho, mesmo após o resultado do exame, mantendo relação de afeto público e notório, típica do vínculo de paternidade socioafetiva.

Nessas condições, é manifesta a existência de vínculo paterno-filial socioafetivo, caracterizado pela vontade livre e consciente do pai registral em assumir a condição de genitor, independentemente de vínculo genético.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem que a filiação socioafetiva se constitui a partir de um relacionamento baseado em convivência, afeto e publicidade, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da afetividade nas relações familiares (art. 226, §7º, da CF/88).

Mostra-se, pois, incabível o pedido de desconstituição do registro civil, que representa não apenas um ato jurídico formal, mas a materialização de um vínculo afetivo consolidado.

Como bem apontado pelo douto Parecer Ministerial “
a filiação socioafetiva não está lastreada no nascimento (fato biológico), mas em ato de vontade, cimentada, cotidianamente no tratamento e na publicidade, colocando em xeque, a um só tempo, a verdade biológica e as presunções jurídicas
.'"

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste E. TJMT:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – EXAME DE DNA QUE EXCLUIU A PATERNIDADE DO PAI REGISTRAL – ERRO NO CONSENTIMENTO DA VONTADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não restando demonstrado que houve vício de consentimento no reconhecimento de paternidade, e caracteriza a relação afetiva entre as partes, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe." (TJMT, N.U 0005420-60.2015.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 29/01/2020)

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025